Tribunal: TJES
Processo: 5012121-73.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012121-73.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros (3)

APELADO: GENILDO GOMES RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE (“GOLPE DO FALSO AUXÍLIO”). IDOSO BENEFICIÁRIO DE BPC/LOAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE SEGURANÇA E DE INFORMAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 367310695-5 e da conta corrente n.º 20629577-4, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de ter aplicado multa em embargos de declaração tidos por protelatórios; no recurso, o banco suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sustenta regularidade da contratação digital (biometria facial/selfie e “trilha de contratação”) e requer ajustes quanto aos consectários e à multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir pela falta de tentativa de solução extrajudicial; (ii) estabelecer se a contratação digital comprovou manifestação de vontade consciente e consentimento informado, afastando alegação de fraude e vício de consentimento; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o quantum de R$ 5.000,00 deve ser mantido, bem como o termo inicial dos juros moratórios; (iv) definir se é cabível a multa por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede condicionar o acesso ao Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa, ressalvadas hipóteses excepcionais não aplicáveis à relação de consumo examinada, sendo suficiente a demonstração de necessidade e utilidade da tutela, reforçada pela resistência meritória do réu.

A prova apresentada pelo banco sobre meio eletrônico (selfie/biometria, “trilha”, dados de sessão, IP e geolocalização) não demonstra, por si, consentimento informado nem afasta vício de consentimento, especialmente quando a narrativa de fraude (“golpe do falso auxílio”) é corroborada por boletim de ocorrência e envolve consumidor idoso e hipossuficiente.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fortuito interno, pois a massificação de contratações digitais transfere ao fornecedor o risco de fraudes de terceiros, incidindo a orientação da Súmula 479/STJ.

A atipicidade da operação e a discrepância geográfica entre o consumidor (idoso residente em Guarapari/ES) e os dados do originador/correspondente (indicação de correspondente Gabriel Peres, em Iepê/SP, vinculado ao e-mail andressa.peres@bevicred.com.br) constituem indicativos de falha do serviço e de insuficiência dos mecanismos de prevenção a operações incompatíveis com o perfil do cliente.

Reconhecida a inversão do ônus da prova, o banco não comprova a higidez da contratação nem demonstra prestação adequada do dever qualificado de informação (CDC, art. 6º, III), sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

Os descontos indevidos sobre benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) caracterizam violação relevante a direito da personalidade, superando mero aborrecimento e justificando dano moral, sendo proporcional a manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00.

Inexistindo relação contratual válida em razão da fraude que nulifica o negócio, a responsabilidade é tratada como extracontratual, e os juros moratórios incidem desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54/STJ.

A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de dolo processual e abuso; o uso do recurso para apontar suposta omissão, ainda que rejeitado, não evidencia, por si só, má-fé, impondo o afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de tentativa de solução extrajudicial não afasta o interesse de agir em demanda consumerista, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição, quando demonstrada a necessidade e utilidade da tutela e presente resistência do réu.

A validação formal do meio eletrônico (biometria facial/selfie e registros digitais) não supre a prova de consentimento informado, sendo nula a contratação quando evidenciado vício de consentimento e falha do dever de segurança em contexto de fraude contra consumidor hipervulnerável.

A instituição financeira responde objetivamente por fortuito interno em fraude bancária, devendo suportar os riscos de contratações digitais massificadas, com consequente nulidade do negócio e reparação dos danos.

Em fraude bancária que nulifica o vínculo contratual, os juros moratórios sobre danos morais fluem desde o primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A multa por embargos de declaração protelatórios demanda prova de dolo processual, não se presumindo pela simples interposição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 80; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 405; CC, art. 283 (mencionado no precedente citado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, REsp n. 2.230.872/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/10/2025, DJEN 17/10/2025; TJ-ES, Apelação Cível n. 50040545220248080011, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19/02/2025; TJ-ES, Apelação Cível n. 50068266220238080030, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20/20/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012121-73.2024.8.08.0021

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
GENILDO GOMES RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização ajuizada pelo

Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 367310695-5 e da conta corrente n.º 20629577-4, condenando o Banco/Apelante à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da alegação de Ausência de Interesse de Agir

O Banco/Apelante sustenta a carência de ação por falta de interesse processual, ante a ausência de tentativa de solução extrajudicial da lide.

Não obstante o esforço argumentativo da instituição financeira, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição (sistema do controle judicial ou jurisdição una), insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, o qual preceitua que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Nesse contexto, vale consignar que a imposição de prévio exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de demanda judicial é medida excepcional, restrita a hipóteses específicas (como no Direito Previdenciário ou na Justiça Desportiva), as quais não se amoldam à seara das relações de consumo ora em debate.

Ademais, como bem salientado nas contrarrazões e reconhecido no julgado monocrático, o apelado demonstrou ter buscado a solução do conflito perante o PROCON Municipal, evidenciando que a lide era necessária e útil, o que se confirma pela resistência meritória apresentada em sua contestação e nas próprias razões de apelação — ao defender a validade do contrato e a legalidade dos descontos.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

No mérito, o Banco/Apelante alega a regularidade da contratação, com aceite digital por biometria facial (“selfie”) e liberação via TED para conta tida como do autor. Sustenta que a contratação foi por link criptografado, com aceite em “trilha de contratação” e que haveria laudo digital com data/hora, IP, geolocalização e ID de sessão, sustentando que isso afastaria fraude/desconhecimento.

Todavia, o exame acurado do acervo fático-probatório revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a manifestação de vontade consciente do consumidor.

A apelação investe em “robustez tecnológica”, mas não enfrenta adequadamente o núcleo reconhecido na sentença: (a) vício do consentimento e (b) atipicidade objetiva (geografia/originador/padrão de consumo) como indicador de falha do serviço.

O ponto decisivo não é a validade formal do meio eletrônico, mas a existência de consentimento informado e o dever de segurança no fornecimento do serviço.

Com efeito, a narrativa autoral — corroborada por boletim de ocorrência — aponta para a ocorrência do denominado "golpe do falso auxílio", no qual o idoso, hipossuficiente e beneficiário de BPC/LOAS, foi induzido a fornecer seus dados e imagem sob a promessa de um "auxílio natalino". A biometria facial, embora confirme a identidade física, não supre a ausência de consentimento informado quanto ao negócio jurídico de mútuo.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, uma vez que a facilitação de contratações digitais massificadas transfere às instituições o risco de fraudes perpetradas por terceiros.

Como ressaltado na sentença, observa-se que os “dados do originador” apontam para um correspondente bancário (Gabriel Peres) sediado em Iepê/SP, vinculado ao e-mail 'andressa.peres@bevicred.com.br'. Tal informação é geográfica e faticamente incompatível com o domicílio do Autor — idoso residente em Guarapari/ES —, o que robustece a tese de fraude orquestrada por terceiros, sem qualquer anuência do demandante.

O dever de vigilância das instituições financeiras impõe a adoção de mecanismos que obstem operações atípicas e discrepantes do perfil de consumo do cliente.

In casu
, a contratação digital de alto valor, realizada em estado diverso e em nome de beneficiário do BPC sem histórico de empréstimos, atrai a responsabilidade do prestador de serviços, conforme entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ARRANJO DE PAGAMENTO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONTRA CREDENCIADORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA A CREDENCIADORA EM CASO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DANOSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A instituição bancária, condenada a ressarcir consumidor por fortuito interno relativo a fraudes com cartão de crédito, tem direito de regresso contra a instituição credenciadora que forneceu o ponto de venda (maquininha de cartão de crédito) por meio do qual se praticou a fraude (CDC, art 13). 2.
Caso concreto em que o banco não adotou mecanismos de identificação da fraude e em que a credenciadora deixou de promover as diligências prévias à oferta do credenciamento ao falso lojista, que praticou a fraude, além de não ter mantido o registro das informações das transações.
Participação concorrente do banco e da credenciadora na causação do evento danoso. 3. Na relação interna da solidariedade, portanto, os prejuízos decorrentes da fraude devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e a credenciadora, conforme a presunção do art. 283 do Código Civil 4. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp n. 2.230.872/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025).

Destarte, diante da inversão do onus probandi (ID 57092602), as rés não lograram êxito em comprovar a higidez da contratação, restando ausente qualquer prova de que o Autor tenha sido devidamente informado sobre os termos do negócio jurídico.

Ressalto que o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, deve ser exercido de forma qualificada quando se trata de consumidores hipervulneráveis.

Por conseguinte, escorreita a sentença ao declarar a nulidade da abertura da conta corrente e do empréstimo em questão.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos no benefício de prestação continuada recebido pelo Apelado causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso.

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

[...] 6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00. [...] 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 19/02/2025).

[...] Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato. Os danos morais são configurados, considerando-se a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, submetida a descontos indevidos sobre verba alimentar, fixando-se a indenização em R$5.000,00 como proporcional e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068266220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 20/20/2025).

No que concerne ao consectário legal da mora, o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que os juros incidam apenas a partir da decisão judicial ou do trânsito em julgado. Contudo, tal pretensão carece de amparo jurídico à luz da consolidada jurisprudência.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual — uma vez que a fraude perpetrada por terceiros (fortuito interno) nulifica o próprio negócio jurídico, inexistindo relação contratual válida entre as partes — o termo inicial dos juros moratórios deve observar a literalidade da Súmula n.º 54 do STJ.

É dizer: em casos de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária, a mora se constitui na data do evento danoso, qual seja, o primeiro desconto indevido realizado. Não se trata, pois, de responsabilidade contratual que atrairia a incidência dos juros a partir da citação (Art. 405 do CC), tampouco de mora ex nunc a partir do arbitramento.

Todavia, assiste parcial razão ao Banco/Apelante no que concerne à multa aplicada em sede de Embargos de Declaração.

A aplicação de sanções por litigância de má-fé (art. 80, CPC) exige a comprovação inequívoca do dolo processual da parte, traduzido na intenção deliberada de prejudicar o andamento do feito ou alterar a verdade dos fatos. O mero exercício do direito de defesa, ainda que por meio de teses que venham a ser rechaçadas, não configura, por si só, má-fé.

No caso em análise, o Banco/Apelante utilizou-se dos Embargos de Declaração para tentar sanar o que entendia ser um ponto de omissão quanto à prova da contratação.

Conquanto a tese não tenha sido acolhida, o exercício do direito de recurso, sem abuso manifesto, não deve ser sumariamente apenado, sob pena de cerceamento de defesa. Assim, impõe-se o afastamento da multa de 1% aplicada pela instância de origem.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento da multa por Embargos de Declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.